Tribunal: TJBA
Processo: 8077539-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077539-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES
E FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA. PACIENTE QUE CONFESSOU TER EMPRESTADO SEU VEÍCULO SABENDO QUE SERIA UTILIZADO PARA A PRÁTIA DE ROUBOS. DECLARAÇÃO DE COINVESTIGADO APONTANDO O PACIENTE COMO CONDUTOR DO VEÍCULO DURANTE O LATROCÍNIO. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. ACAREAÇÃO NECESSÁRIA.
EVASÃO
E TROCA DE CHIP TELEFÔNICO QUE IMPOSSIBILITAM QUALQUER CONTATO COM O INVESTIGADO
. RISCO À PERSECUÇÃO PENAL.
PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS POLICIAIS DA MESMA NATUREZA. APURAÇÕES QUE REVELAM A EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA VOLTADA À PRÁTICA DE ROUBOS DE VEÍCULOS.
ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decreto de prisão temporária expedido em desfavor do Paciente, investigado pela suposta prática do crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão temporária decretada em desfavor do Paciente, notadamente quanto à presença da imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, diante da alegação de colaboração e da posterior evasão do investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária, medida de natureza excepcional, subordina-se à estrita observância dos requisitos previstos no art. 1º da Lei n.º 7.960/89, exigindo a demonstração da sua imprescindibilidade para as investigações e a existência de fundadas razões de autoria ou participação nos crimes taxados nessa lei.

4. O
fumus comissi delicti
encontra-se presente, havendo indícios de autoria e materialidade delitiva relacionados ao crime de latrocínio, apurado no bojo de investigação que aponta, inclusive, para a atuação de organização criminosa.

5. A evasão do investigado, que se encontra em local incerto e não sabido após comparecimento inicial à autoridade policial, configura elemento concreto que demonstra o
periculum libertatis
e o intuito de frustrar a persecução penal.

6. A conduta de se ocultar inviabiliza a realização de diligências essenciais para a elucidação dos fatos, como a acareação entre os investigados, reforçando a imprescindibilidade da custódia para o regular andamento do inquérito policial.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia temporária quando presentes os requisitos legais que a autorizam, especialmente o risco concreto à investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento:
1. A evasão do investigado, que se coloca em local incerto e não sabido após o início da persecução penal, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão temporária, por demonstrar o risco concreto à eficácia das investigações. 2. A imprescindibilidade da custódia temporária, prevista no art. 1º, I, da Lei n.º 7.960/89, resta configurada quando a ausência do investigado impede a realização de diligências essenciais, como a acareação, para o completo esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 7.960/89, art. 1º, I e III; Código Penal, art. 157, § 3º, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8077539
-
17
.202
5
.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante o Bel.
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

e como paciente,

KEVIN RIBEIRO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .